Tribunal: STF
Processo: RHC 251997
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo. Não preenchimento dos requisitos legais. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Rocha Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 937.281/SP (evento 51).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP indeferiu o pedido de remição da pena em razão de aprovação no ENEM nos anos de 2020, 2021 e 2022, com o intuito de comprovar a conclusão no ensino médio (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena pela aprovação em matérias do exame ENEM. Aponta que “a aprovação de um sentenciado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que resulta na conclusão do ensino médio, pressupõe que o preso, por conta própria, dedicou parte de seu tempo no cárcere ao aprendizado, fazendo jus à remição da pena por estudo”. Destaca que “em todas os recursos a matéria do mérito foi a remição pela aprovação do ENEM, sendo que em nenhuma das petições recursais consta qualquer menção ao Encceja, desta forma, restando evidente o erro na digitação do pedido”. Requer o provimento do recurso ordinário, para remição da pena por estudo (evento 57).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer assim ementado (evento 81): 



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Execução Penal. Supressão de instância. Pretensão de remição por aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, cumulativamente à remição por estudo do Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos - ENCCEJA. Benefício já concedido. Vedada a dupla consideração. Bis in idem - impossibilidade. Ausente ilegalidade e/ou teratologia da decisão recorrida. Parecer pelo não conhecimento, e caso conhecido, pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteou a remição de 177 dias de pena por aprovação no ENCCEJA/2022. 



    2. O Tribunal de origem examinou pedido de remição por aprovações sucessivas no ENEM nos anos de 2020, 2021 e 2022, mas não houve menção ao requerimento do benefício pela aprovação no ENCCEJA/2022, conforme o pedido formulado no habeas corpus. II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de nova remição de pena com base na aprovação no ENCCEJA/2022, não obstante a matéria não tenha sido tratada no acórdão estadual. 



    III. Razões de decidir 



    4. A análise do habeas corpus foi obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, pois o Tribunal de origem não apreciou a remição da pena por aprovação no ENCCEJA/2022. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "Em face do obstáculo da supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, é incabível o exame, nesta Corte Superior, de matéria não discutida pelo Tribunal de origem."” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.



    O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remição em razão da aprovação ENEM, assentou que (evento 5):



    “Trata-se de pedido de remição formulado pelo(a) sentenciado(a) DOUGLAS ROCHA FERNANDES, sob o fundamento de aprovação no ENCCEJA e ENEM. 



    O pedido de remição por estudo é de ser indeferido.



     O fato de o reeducando ter sido aprovado em exames nacionais (ENCCEJA ou ENEM), por si só, não lhe dá direito à pretendida remição por estudo, pois, para tanto, o interessado precisa comprovar a dedicação aos estudos, dentro da unidade prisional (por conta própria ou com acompanhamento), atividade que precisa ser fiscalizada para se aferir como se deu a frequência e, inclusive, se houve respeito aos limites de tempo estabelecidos; o benefício se destina aos reeducandos que se dedicam aos estudo durante o cumprimento da pena (art. 126, “caput”, e § 5º, da Lei de Execução Penal). 



    No caso dos autos, o reeducando não comprovou que os estudos foram realizados no curso do cumprimento da pena e na unidade prisional (documento de pág. 1217), razão pela qual inviável o deferimento do pedido.



    (...)



    INDEFIRO, assim, o pedido de remição por estudos (ENEM Certificado de pág. 1220) formulado pelo(a) sentenciado(a) DOUGLAS ROCHA FERNANDES, MT: 862717-6, RG: 50819190-7, RGC: 71258918, RJI: 170441204-43, RJI: 17044120443, Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andrade". 



    E, quanto ao atestado de fl. 1221, ENCCEJA, conforme se verifica dos autos, houve a concessão da remição pela conclusão do ensino médio através da prova do ENCCEJA, fl. 995, dessa maneira, não pode ser concedida novamente.” (grifo nosso).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução, fundamentou sua decisão nos seguintes termos (evento 10):



     “Diante desse contexto, tem-se conferido interpretação extensiva ao mencionado artigo 126 da Lei de Execução Penal, para estimular o estudo daquele apenado que, embora não tenha frequentado o ensino regular existente na unidade prisional, por conta própria, esforça-se e obtém aprovação em exames nacionais de conclusão do ensino médio, contribuindo para a sua reinserção ao convívio social. 



    Portanto, à primeira vista, seria devida a remição de pena em razão de aprovação do agravante no ENEM, comprovando a conclusão do ensino médio.



    Todavia, como bem apontado pelo MM. Juiz das Execuções Penais na decisão ora agravada: “conforme se verifica dos autos, houve a concessão da remição pela conclusão do ensino médio através da prova do ENCCEJA, fl.995, dessa maneira, não pode ser concedida novamente.”. (fls. 1.245 dos autos de origem).



    De fato, no ano de 2021, o ora agravante já havia comprovado a conclusão do ensino médio, diante da aprovação no ENCCEJA (fls. 1.221 dos autos de origem), sendo declarados remidos, no ano de 2023, 133 (cento e trinta e três) dias de pena (fls. 995 dos autos de origem).



    Logo, não se admite a realização de nova remição de pena com fundamento na conclusão do ensino médio, comprovada por meio de aprovação no ENEM, nos anos de 2020, 2021, 2022, sob pena de incorrer em indevido “bis in idem”



    A realização de múltiplos exames nacionais de conclusão do ensino médio não revela progresso educacional do agravante, mas sim, mera reiteração na execução de provas já realizadas (nas quais já obteve aprovação anterior), apenas para fins de abatimento de pena, o que, obviamente, não se pode permitir.



    (...)



    Portanto, inviável seja realizada nova remição de pena pelo mesmo fato gerador, qual seja, comprovação de conclusão do ensino médio por meio de exame nacional, motivo pelo qual a decisão ora atacada não comporta qualquer reparo.” (grifo nosso) .



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, aduziu os seguintes aspectos:



     “Todavia, o Tribunal de origem examinou pedido de remição por aprovações sucessivas no ENEM, nos anos de 2020, 2021 e 2022. Não há menção ao requerimento do benefício pela aprovação no ENCCEJA 2022, conforme consta na petição inicial de habeas corpus. 



    Desse modo, resta obstada a análise deste habeas corpus por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.” (grifo nosso) (evento 51).



    Nesse sentido, a matéria trazida nestes autos - remição pela aprovação no ENEM - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público, “o propósito da remição não se limita à possibilidade de redução da pena, mas visa, sobretudo, ao ganho intelectual decorrente do esforço do estudo pelo apenado. Dessa forma, não atende ao bom direito que se afira a benesse mediante atividades que se sobreponham, relativas ao mesmo fato gerador, porque inexistente o esforço de aprimoramento intelectual almejado pela norma” .



    Por fim, anoto que para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo” (HC 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022). Nesse contexto, colho, ainda, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA . COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 211.599-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 7. Agravo interno desprovido.” (HC 223.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente